Tribunal: TJES
Processo: 5000487-35.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000487-35.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LIVALDINO GALDINO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000487-35.2023.8.08.0015

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
LIVALDINO GALDINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência de débito no valor de R$ 9.135,65, relativo a suposta irregularidade no medidor. 2. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento de inspeção e requer a reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apuração de irregularidade em medidor de energia por meio de inspeção unilateral é válida para fundamentar a cobrança de recuperação de receita; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico auferido pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para comprovar a fraude e amparar a cobrança de recuperação de consumo. 5. A nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorre da ausência de participação do consumidor no procedimento ou de perícia técnica por órgão imparcial. 6. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo o proveito econômico preceder o valor da causa quando for mensurável. 7. Na hipótese de declaração de inexistência de débito, o proveito econômico da parte autora corresponde ao montante da dívida anulada. 8. Reforma-se a sentença apenas para adequar a base de cálculo da verba honorária, em estrita observância à legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido em parte apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do débito anulado).
Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundamentada em inspeção unilateral da concessionária. 2. O proveito econômico deve ser utilizado como base de cálculo preferencial para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006327-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000487-35.2023.8.08.0015

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
LIVALDINO GALDINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, originada da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9568540 (ID 31565050), sob a alegação de "ligação direta".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, a Apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta a plena validade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), asseverando que a irregularidade de ligação direta foi constatada por técnicos especializados e que a cobrança de recuperação de receita encontra amparo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito dele originado, fundamentando que a concessionária deixou de observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela ausência de avaliação técnica imparcial e pela falta de comprovação de que o suposto aumento de consumo seria efetivamente atribuível ao usuário.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da concessionária recorrente, entendo que a r. sentença recorrida não merece reparos quanto à anulação do débito, uma vez que o acervo probatório demonstra que a inspeção do medidor foi realizada de forma unilateral, sem a efetiva participação do consumidor ou a realização de perícia técnica que pudesse conferir idoneidade à acusação de fraude, violando frontalmente os princípios basilares do devido processo legal administrativo.

Destaca-se que o denominado "TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção" é insuficiente para subsidiar a cobrança perseguida pela apelante quando a inspeção do medidor é realizada de maneira unilateral, ao arrepio dos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório. Isso porque, o referido termo, consiste na produção de prova unilateral por parte da concessionária, violando o direito ao contraditório, em especial quando não conta com a assinatura do usuário, como ocorreu na hipótese vertente (ID 19201682).

No caso concreto, a apelante não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos na legislação aplicável, notadamente a participação efetiva do consumidor no processo de inspeção e a realização de perícia técnica imparcial para corroborar a alegada fraude.

Com efeito, a apelante não realizou a perícia administrativa sob o crivo do contraditório, tampouco possibilitou que o consumidor acompanhasse qualquer procedimento de aferição técnica real do aparelho. Soma-se a isso o fato de o apelado ser analfabeto, conforme se extrai do recurso administrativo em que não assina o próprio nome (ID 31565049), o que acentua a sua vulnerabilidade técnica e informacional perante a fornecedora.

Muito embora insista a apelante em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do apelado, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado deste E. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária apelante, ao arrepio dos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Desta forma, a anulação do TOI e do respectivo Termo de Confissão de Dívida (ID 19201670) deve ser mantida, ante a flagrante ilegalidade da apuração unilateral e a ausência de perícia técnica.

No que concerne à verba honorária, assiste razão à Apelante ao postular a reforma da base de cálculo. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: (1º) o valor da condenação; (2º) o proveito econômico obtido; ou (3º) o valor atualizado da causa. Tais critérios são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

In casu, a procedência da demanda resultou na declaração de inexistência do débito confessado no valor de R$ 9.135,65 (ID 19201670). Referida importância traduz com precisão o proveito econômico auferido pelo Autor, visto que representa o crédito do qual se desonerou em virtude da prestação jurisdicional.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART . 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que “É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (STJ . 1ª Seção. REsp 1764405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688) . 2. Os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art . 85, § 8º do CPC)é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. 3. Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º do CPC . 4. Ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, § 4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto, não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários. 5 . Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 116.954,62 – cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado, observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil, conforme determina o § 5º do mesmo dispositivo. 6 . Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006327-42.2021.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Câmaras Cíveis Reunidas, p. 17/11/2022)

Portanto, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, este deve obrigatoriamente servir de parâmetro para o arbitramento dos honorários, conforme orientação desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do débito anulado), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.